Tribunal: STF
Processo: HC 103201
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. A gravidade do crime, a possível autoria intelectual e a situação financeira do acusado não respaldam a prisão preventiva, revelando-se quadro a ensejar o implemento da ordem de ofício.